Tribunal: TJSP
Processo: 1020639-95.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de ineficácia e cancelamento de hipoteca com pedido de antecipação de tutela. Sentença de procedência. Inconformismo. Compra e venda de bem imóvel. Pagamento integral. Pedido de cancelamento de hipoteca instituída por construtora. Competência da Subseção I de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, I, I.25. Recurso não

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de ineficácia e cancelamento de hipoteca com pedido de antecipação de tutela. Sentença de procedência. Inconformismo. Compra e venda de bem imóvel. Pagamento integral. Pedido de cancelamento de hipoteca instituída por construtora. Competência da Subseção I de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, I, I.25. Recurso não conhecido. Autos encaminhados para redistribuição.